Tribunal: TJDFT
Processo: 0716421-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0716421-04.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELMAR LATUR SILVEIRA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de recurso inominado com pedido de tutela antecipada recursal para que seja determinado que o Distrito Federal forneça à recorrente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o procedimento “CE - TRATAMENTO CIRURGICO DE ARTRODESE TORACO — LOMBO — SACRA — POSTERIOR (DOIS NIVEIS)” na rede pública de saúde ou, no caso de impossibilidade, na rede privada, às expensas do DF. No mérito, requer o provimento do recurso para confirmar a antecipação de tutela requerida. Pleiteia gratuidade de justiça. Contrarrazões sob o ID 47187790. O Distrito Federal argumenta que o acesso do paciente ao serviço de cirurgia deverá observar o prazo de 150 dias, bem como os critérios de prioridade e classificação de risco, garantindo-se o respeito aos princípios da isonomia e da universalidade. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Primeiramente, defiro a gratuidade de justiça, posto que a recorrente é representada pela Defensoria Pública, que adota critérios de hipossuficiência para seleção de seus atendidos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A r. sentença do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: [...] DETERMINAR ao réu que providencie a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de “CE - ARTROSE TORACO - LOMBO - SACRA - POSTERIOR (DOIS NÍVEIS)”. Estipulo, tendo como parâmetro o teor do Enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, o prazo máximo de cento e cinquenta dias corridos para o cumprimento da obrigação de fazer ora instituída, sob pena de sequestro ou multa. (grifei) A Central de Regulação Ambulatorial prestou informações na data de 21/03/2023 (ID 47187763 – Pág. 20): [...] Em atenção ao Ofício no 2743/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que trata de solicitação de cirurgia ortopédica para o(a) paciente ELMAR LATUR SILVEIRA LIMA, CNS 700906906744298, DN 08/10/1957 (65 anos), informamos que, após consulta no Sistema de Regulação - SISREGIII, identificamos a solicitação do procedimento cirúrgico CE -ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA POSTERIOR (DOIS NIVEIS), inserida em 14/03/2023 pelo Hospital Regional de Sobradinho - HRS, com a prioridade (VERMELHO - prioridade zero), situação atual SOLICITAÇÃO / PENDENTE / REGULADO, ou seja, aguardando marcação/agendamento de acordo com a disponibilidade de vagas. Na presente data, constam na fila 83 solicitações pendentes, sendo 08 com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 55 com classificação AMARELO - prioridade 1; 5 com classificação VERDE - prioridade 2; e 15 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco do (a) paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (vermelho) inseridas no mês janeiro/2022. [...] (grifei) O Ministério Público se manifestou em primeiro grau e apresentou parecer (ID 47187778) favorável à procedência parcial do pedido autoral, observando-se o prazo preconizado pelo Enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ, para realização da consulta a contar da efetiva inserção da parte autora no Sistema de Regulação da SES/DF. A recorrente pretende a disponibilização do procedimento cirúrgico dentro do prazo de 10 (dez) dias, para dar início ao seu tratamento. Não obstante o lídimo direito à saúde pleiteado pela Recorrente, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, notadamente o periculum in mora, pois, em que pese a classificação de urgência para o caso, a paciente não possui risco de morte. Conquanto o direito constitucional à saúde deva ser assegurado a todos, cabendo ao Estado a obrigação de fornecer condições ao seu pleno exercício, o certo é que se trata de procedimento sem o grau de urgência a justificar a premência na sua realização, não devendo o Poder Judiciário compelir a Administração Pública a disponibilizá-lo de imediato, notadamente diante da possibilidade de implicar isso no desatendimento de eventual lista de espera, inclusive com pacientes com quadro clínico mais grave do que o da recorrente. Não se desconhece a limitação do Poder Público e a amplitude das demandas que lhe são apresentadas. No presente caso, não consta informação nos autos que evidencie dano irreparável caso não seja imediatamente realizada a cirurgia, o que externa a ausência de um dos vetores do artigo 300 do CPC. A recorrente tem 65 anos, apresenta diagnóstico de estenose do canal vertebral L4 e L5 (Dorsaldia – CID: M54), com quadro de dor lombar crônica com piora recente, sem queda ou trauma. A solicitação da recorrente foi inserida no SISREG III em 14/03/2023, com prioridade clínica vermelho – emergência (ID 47187762). Nesse contexto, o Enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ determina que, o tempo de espera superior a 180 (cento e oitenta) dias é considerado excessivo para cirurgias e tratamentos: Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva à espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. Tal prazo, entretanto, não restou superado no presente caso, pelo que não se constata a fumaça do bom direito para a concessão da tutela. Portanto, tendo em vista que não foram juntados documentos que demonstrem o inerente risco de se aguardar o regular andamento da fila, bem como o prazo máximo de 150 dias fixados na sentença, o recurso inominado deverá ser apreciado pelo Colegiado, enfatizando-se que os processos que envolvem providências na área de saúde já são sinalizados para tramitação mais célere, não havendo justificativa para que se conceda liminarmente a tutela pretendida, com a condenação do Distrito Federal à imediata realização da cirurgia pelo SUS, além do fato de que não houve a recusa de sua realização. Insta salientar que o maior óbice para a concessão do direito pleiteado pela Recorrente está no artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, que veda a liminar que esgota o objeto da ação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter inalterada a r. sentença recorrida, por entender que, neste momento preliminar, não há risco de dano efetivo à vida ou à saúde da paciente, que não recomende aguardar a apreciação pelo Colegiado, conclusão essa que se retira dos documentos de conotação médica juntados ao processo, sem prejuízo de nova decisão caso venha a acontecer significativa modificação do quadro clínico da Recorrente. Gratuidade de justiça deferida à Recorrente. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Intime-se o Ministério Público. À parte contrária, no prazo legal. Brasília, 04 de julho de 2023 Antônio Fernandes da Luz Relator Eventual